Tribunal: TJSP
Processo: 1024754-14.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais. Compra virtual de produto. Pretensão declaratória procedente apenas em face da ré Mercado Pago. Pedido indenizatório que não merece acolhimento. Sentença mantida. Recurso desprovido.